Tribunal: TJES
Processo: 5007539-64.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigações
Data de julgamento: 2023-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO NEGRO. AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO INDICADA. REJEIÇÃO PELA BANCA EXAMINADORA. RECLASSIFICAÇÃO PARA LISTAGEM GERAL. EXTRAPOLAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS.
RECURSO IMPROVIDO.

I.
Segundo
regra editalícia, o candidato declarado negro poderá ter sua condição rejeitada após a sua submissão a banca de heteroidentificação.

II.

A exclusão do candidato da listagem de cotas para negros importará em nova classificação, agora submetendo-se apenas às regras gerais de classificação.

I
II.

Inexistindo elementos que demonstrem de plano que o candidato foi aprovado dentro da classificação geral, excluída a posição anteriormente ocupada como candidato negro, não há como determinar a sua continuidade no certame, ao menos até a produção de novas provas em sede de cognição exauriente na instância singela.

IV
. Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores
da Quarta Câmara Cível
,

à
unanimidade
de votos
,

NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007539-64.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAVIO CABRAL LOPES DE LIMA
AGRAVADO: FUNDACAO CARLOS CHAGAS
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

E
minentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da
D
ecisão proferida na instância de origem que
indeferiu o pleito liminar do Recorrente, que consistia na continuidade dele no certame para o cargo de Professor, consoante Edital nº 01/2022.

Para o Agravante, a sua exclusão do concurso seria ilegal, haja vista a previsão editalícia de que poderia submeter-se também às vagas de ampla concorrência, caso fosse contraindicado pela comissão de heteroidentificação como uma pessoa negra.

Em Decisão inicial o nobre Des. Raimundo Siqueira Ribeiro deferiu a tutela recursal de forma antecipada, possibilitando a continuidade do Recorrente no certame integrando a lista geral de aprovados no concurso.

Neste momento, após uma devida análise dos autos, mormente dos esclarecimentos prestados pelo Recorrido, chego a conclusão de que a Decisão objurgada não merece reforma.

Explico. De fato, não restou comprovada pelo Recorrente, ao menos nesta fase embrionária da ação originária e deste Recurso de cognição superficial, a sua afrodescendência.

Como se percebe, o Agravante foi submetido a uma banca examinadora justamente para avaliar a sua sujeição às vagas destinadas a candidatos negros e não foi aprovado, mesmo após o devido recurso administrativo.

Agora, pelos elementos probatórios existentes até então, também não há como afastar a eliminação do candidato, uma vez que eles não apontam de maneira cristalina para a condição étnica declarada, o que não impede, após cognição exauriente, a revisão da matéria com maior amplitude de elementos probatórios na instância primeva.

Noutro giro, melhor sorte não assiste ao Recorrente quanto a sua alegação de que deveria integrar a classificação geral dos candidatos.

Isto, porque, segundo as regras editalícias, após a rejeição do candidato pela banca de heteroidentificação ele é reclassificado para passar a integrar a listagem geral, sendo, pois, recalculada a sua posição. É nesta fase que se vislumbra a impossibilidade de continuação do Recorrente no certame, máxime porque é possível observar que sua nova classificação não lhe traria êxito na primeira etapa.

Ao que se percebe, a posição indicada pelo Recorrente foi alcançada apenas se considerada a sua condição afrodescendente, sem a qual ele não poderia continuar a ocupá-la.

Outrossim, impende registrar que as petições trazidas pelo Agravante após a manifestação do Recorrido não tem o condão de robustecer a sua tese, máxime porque inexistente neste momento o fumus boni iuris necessário ao acolhimento do Recurso.

É importante dizer que o intento do Agravante de antecipar a instrução probatória do Juízo de origem para esta fase recursal não pode ser admitido, sob pena de supressão de instância e inversão da marcha processual.

Assim, a análise do Agravo de Instrumento deve ficar adstrita a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, os quais não sendo observados, como é o caso, deverão culminar no improvimento da tese recursal.

A propósito, colaciono o julgado desta Eg. Corte sobre a necessidade de preenchimento dos requisitos acima citados para o deferimento do pleito liminar, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUSENTE, NESTA FASE, O FUMUS BONI JURIS APTO A EMBASAR O DEFERIMENTO LIMINAR REQUERIDO. DECISÃO MANTIDA.. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. São pontos evidentemente controvertidos, no caso: (1) a existência de irregularidade cadastral da autora perante a requerida, ora agravada; e, (2) a inadimplência da requerente, ora agravante, o que torna ausente, nesta fase, o chamado fumus boni juris para embasar o deferimento liminar requerido.

2.O "fumus boni iuris" é a plausibilidade do direito alegado (¿) - Ausente o "fumus boni iuris", impõe-se o indeferimento da liminar pretendida.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 056199000649, Relator : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/10/2021, Data da Publicação no Diário: 04/11/2021)

Diante de todo o exposto, conheço do Recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão objurgada de indeferimento do pleito liminar.

É como voto

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

DESEMBARGADORA CONVOCADA

RELATORA

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO NEGRO. AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO INDICADA. REJEIÇÃO PELA BANCA EXAMINADORA. RECLASSIFICAÇÃO PARA LISTAGEM GERAL. EXTRAPOLAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS.
RECURSO IMPROVIDO.

I.
Segundo
regra editalícia, o candidato declarado negro poderá ter sua condição rejeitada após a sua submissão a banca de heteroidentificação.

II.

A exclusão do candidato da listagem de cotas para negros importará em nova classificação, agora submetendo-se apenas às regras gerais de classificação.

I
II.

Inexistindo elementos que demonstrem de plano que o candidato foi aprovado dentro da classificação geral, excluída a posição anteriormente ocupada como candidato negro, não há como determinar a sua continuidade no certame, ao menos até a produção de novas provas em sede de cognição exauriente na instância singela.

IV
. Recurso improvido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à
unanimidade, CONHECER DO RECURSO E
NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos do voto d
a
e. Relator
a
.

Vitória/ES,
06 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.